Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-83.2010.8.11.0099
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000930-83.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0001-86 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), RODRIGO RUSCHEL - CPF: 937.508.200-82 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Apelação Cível. Indenização por danos morais. Abordagem policial indevida. Redução do valor indenizatório. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de abordagem policial indevida, realizada após denúncia do apelante sobre suposta inadimplência do autor em posto de combustível. A sentença fixou a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a conduta do apelante ao acionar a polícia configurou abuso de direito;

(
ii
) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o autor efetuou o pagamento pelo serviço, e a denúncia resultou em constrangimento indevido pela abordagem policial. A conduta do réu foi considerada desproporcional, caracterizando o dano moral.

4. Contudo, o valor arbitrado na sentença foi considerado excessivo, sendo necessário ajustá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1
. O acionamento da polícia para abordagem de cliente, sem a devida verificação de pagamento, configura abuso de direito e enseja a reparação por danos morais.

2.
O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade do ato e à condição econômica das partes
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186 e 944, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJ 29/09/2022; TJ/MT, Apelação 1008828-76.2023.8.11.0002, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJ 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo
Auto Posto
Pasqualotto
Ltda
.,
contra
a
sentença
(Id.

237312187
),
proferida
n
a
a
ç
ão
de indenização por danos morais
ajuizada
por

Rodrigo
Ruschel
,

que
julgou

procedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a responsabilidade do apelante em relação aos danos morais sofridos pelo apelado, e
o
condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
custas processuais e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o apelante
afirma que
“
diante do primeiro contato, se prontificou a resolver o infortúnio ocorrido, bem como solicitou
que tal fato fosse apenas averiguado junto a ele, além de não
tratar-se
de conduta reiterada, razões pelas quais não há que se falar em cabimento de dano moral
”.

Afirma que “
o mero aborrecimento do dia a dia não tem o condão de conferir o direito a danos morais, sob o risco de banalizarmos o instituto do dano à dignidade
”.

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizado, alcança o patamar de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que extrapola a razoabilidade
necessária ao quantum indenizatório, razão pela qual, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado na sentença.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou,
alternativamente,
pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

C
ontrarrazões

de
Rodrigo
Ruschel

(Id.
237312199
)
,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido (Id.
238601198
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, se trata de
recurso de apelação interposto por
Auto Posto

Pasqualotto
Ltda.
em face da sentença
que julgou procedentes os pedidos
formulado
s

em
ação de indenização por danos morais
ajuizada
pelo apelado
Rodrigo
Ruschel
, condenado o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]
Saliento
que a cobrança não ocorreu dentro dos parâmetros

razoáveis
e admissíveis para tanto, uma vez que, conforme narrado na inicial e na

contestação (Id. 73853600 - fl. 46), o Réu acionou a Polícia para interceptar o Autor,

alegando a sua inadimplência.

Em razão da atividade econômica exercida pelo Réu, incumbe

a este o controle e a fiscalização dos pagamentos realizados pelo cliente.

Em verdade, ainda que exista muito movimento e tumulto no

estabelecimento, incumbe ao fornecedor adotar as diligências cabíveis para controlar o

fluxo do caixa e pagamentos realizados, o que pode ser realizado através da contratação de

um maior número de atendentes, implantação de sistema computadorizado para dar baixa

no pagamento, câmeras de
segurança, etc.

Não se mostra razoável acionar a Polícia para que aborde o

consumidor e solicite a via do pagamento, eis que incumbe ao Réu obter tal controle.

Como dito na inicial, o Autor estava em viagem com sua

família para a cidade de Cuiabá, sendo parado pela Polícia a pedido do Réu para verificar o
p
agamento de valores que já haviam sido quitados.

É evidente que tal conduta extrapola os limites da

razoabilidade, sendo que a cobrança em questão não se trata de exercício regular do direito.

Isso porque, no caso dos autos, o Autor havia realizado o

pagamento, fato incontroverso nos autos, conforme fls. 31 do Id. 73853600 e reconhecido

pelo próprio Réu em sede de contestação (fls. 46 e seguintes do mesmo Id).

Ainda, o art. 42 do CDC veda a exposição do consumidor

inadimplente ao ridículo, constrangimento ou ameaça, pelo que eventual excesso torna

abusivo o direito de cobrança
.

[...]

Ademais, ainda que o Autor tenha levado consigo as duas vias

do cartão emitidas, incumbia ao Réu acompanhar a transação e averiguar quais vias foram

destinadas ao consumidor e se houve algum equívoco, não sendo admitido que chame a

Polícia para que o faça, conforme acima já indicado.

Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade do Réu pela

falha na prestação dos serviços, sendo imperioso o dever de indenizar o Autor pelos danos

morais sofridos.

[...]

Dessa forma, considerando os critérios acima exposto, fixo a

indenização por danos morais no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais), montante este que se

revela adequado diante da capacidade econômica dos envolvidos, da extensão lesiva da

conduta e de todos os fatos narrados no processo.

[...]

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o

pedido formulado pelo Autor e CONDENO o Réu ao pagamento de indenização por danos

morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção
monetária pelo

IPCA (art. 389, parágrafo único do CC, com Redação dada pela Lei n. 14.905/24) desde o

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de acordo com a taxa legal, desde a

prática do ato ilícito, conforme Súmula 54 do STJ e nova redação do art. 406 e parágrafos do

CC (Redação dada pela Lei n. 14.905/24).

Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24 (art. 5º, inciso II

da

referida lei), os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de

1% a.m. e, dali em diante, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela

diferença mensal entre a taxa SELIC e o IPCA (art. 406, § 1º do Código Civil).

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das

custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
. [...]”. (Id. 237312187 – fls. 1/11).

Os fatos narrados
na inicial
d
a ação
originária
remontam à abordagem policial sofrida pelo
apelado
na rodovia, em razão de uma denúncia feita pelo posto apelante, alegando que
ele
não havia quitado o abastecimento de seu veículo
na última parada realizada
.

O apelado sofreu abordagem policial e
,
durante a
revista,
foi constatado que
o pagamento havia sido devidamente realizado via cartão de débito. D
aí decorrente,
alega ter sofrido constrangimento, humilhação e abalo moral, especialmente pela presença de sua esposa e filho durante a abordagem.

Por sua vez, o apelante
sustenta a inexistência de danos morais, alegando que sua conduta foi lícita e pautada no direito de defesa de seu patrimônio
, mas que
,
verificado o erro, prontamente tomou as providências para repará-lo
.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação, argumentando que o montante fixado é desproporcional aos fatos narrados e à realidade financeira das partes.

Pois bem.

O cerne da c
ontrovérsia reside na análise d
os pressupostos para a responsabilidade civil
diante do caso concreto, bem como a
adequação do valor fixado a título de danos morais
.

É incontroverso nos autos que o autor foi abordado por policiais militares em razão de uma denúncia feita pelo posto apelante, o qual alegava que o autor não havia efetuado o pagamento pelo abastecimento. No entanto, o autor comprovou que o pagamento foi devidamente realizado por meio de cartão de débito, fato que afastou qualquer irregularidade.

O relato fático revela que a situação gerou evidente constrangimento e humilhação ao autor, especialmente por ter ocorrido na presença de sua esposa e filho, o que caracteriza o dano moral
, consoante o artigo 186 do Código Civil: “
A
quele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, comete ato ilícito e está obrigado a repará-lo
”
.

No caso em apreço, a conduta do preposto do
apelante,
ao não verificar adequadamente o pagamento antes de acionar a polícia, foi desproporcional, visto que uma simples conferência da transação realizada no cartão evitaria a exposição do autor àquela situação vexatória. Ainda que o posto tivesse o direito de proteger seu patrimônio, essa prerrogativa deveria ser exercida com a devida cautela e razoabilidade,
sob pena de
incidir em
abuso de direito
.

Portanto, restam configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, sendo devida a reparação pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é certo que a
indenização por danos morais, conforme pacificado na jurisprudência, tem dupla função:
compensatória e punitiva. Deve-se, por um lado, proporcionar à vítima um alento pelo sofrimento experimentado, e, por outro, atuar como um desestímulo
à recidiva
.

No entanto, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se
mostra excessivo frente à gravidade do fato e às condições econômicas das partes envolvidas.

Não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 944
, parágrafo único,
do Código Civil, que dispõe que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano.

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização
”
.

A análise dos autos demonstra que
a situação vivenciada,
embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada. O autor sofreu constrangimento em razão da abordagem policial, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional, especialmente quando envolve a presença de familiares. Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

Necessário
considerar
que
, apesar da
aborda
gem policial indevida e constrangedora, que causou desconforto ao autor e sua família, o sofrimento não se estendeu a níveis mais graves, com repercussões irreversíveis ou situações de dano psicológico prolongado, notadamente porque a abordagem foi resolvida em momento relativamente breve, tendo o apelado logrado êxito em demonstrar ainda no local, que o pagamento havia sido realizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade
do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao
ilícito
.”
(STJ,
Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Dje
29/9/2022
).

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à c
apacidade econômica das partes
”.
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1008828-76.2023.8.11.0002,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
10/09/2024)
.

“[...]

Verificado, a partir das circunstâncias do caso concreto, que o comportamento, no mínimo, negligente do réu contribuiu de forma decisiva à imputação de crime não praticado pelo acusado, consubstanciando em ato praticado em abuso de direito, e que a violação à honra, imagem ou dignidade pessoal de alguém independe, para operar plenamente efeitos daninhos, do testemunho de terceiro ou do conhecimento social mais amplo da ocorrência do fato, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter
educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.
[...]”
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação

1000472-47.2019.8.11.0030,
relator Desembargador João Ferreira Filho,
Dje

31/07/2024)
.

Assim, diante das peculiaridades do caso,
penso que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

P
or todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

ao recurso
, tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024